Tribunal: TJSP
Processo: 1082844-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – CANCELAMENTO DE VÔO – DANO MORAL – Pretensão do autor de que seja julgado procedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços oferecidos – Má prestação do serviço -

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – CANCELAMENTO DE VÔO – DANO MORAL – Pretensão do autor de que seja julgado procedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços oferecidos – Má prestação do serviço - Dano moral configurado - Indenização fixada em R$7.000,00, valor que se mostra adequado para compensar os transtornos experimentados pelo autor, além de compatível com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado – Valor pretendido pelo autor que se mostra excessivo - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.